Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726306-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS, MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO MAIA AWWAD, CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi interposto por CARLOS ASSUNÇÃO LOPES MEDEIROS contra a r. decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que lhe move MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA AWWAD, na qual o juízo singular rejeitou a impugnação ofertada pelo executado/agravante acerca dos valores constritos em contas de sua titularidade por meio do sistema Bacenjud e os converteu em penhora. A tutela recursal requerida foi deferida em parte (ID 13140798), para determinar ao juízo de origem a desconstituição da penhora incidente sobre o valor de R$ 3.751,56 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), uma vez comprovada a sua natureza alimentar, mantendo-se a penhora incidente sobre os demais valores constritos nas contas correntes do Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Da referida decisão, ambas as partes interpuseram agravo interno e ambas apresentaram contrarrazões recíprocas (IDs 1373477, 13735767, 13949508 e 1403861). A questão central posta nos recursos interpostos é a penhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante/executado, de um lado e, de outro, a impossibilidade de prosseguimento dos atos executórios em razão de arresto promovido em ação que tramita na Justiça Federal, cujo autor é o agravante/executado, bem como por força de julgados proferidos por esta e. 5a Turma Cível em recursos anteriores. Pois bem. O julgamento em conjunto dos agravos internos e do agravo de instrumento é medida processual cabível e adequada, ao tempo em que atende aos princípios da efetividade e da celeridade processuais. Contudo, observo que não houve a apresentação de manifestação ao recurso principal por parte da agravada MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA AWWAD, razão pela qual concedo-lhe o prazo legal de 15 (quinze) dias para fazê-lo, caso queira, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Decorrido o prazo, determino à Secretaria da e. 5a Turma Cível que altere a classe processual do presente recurso, de agravo interno para agravo de instrumento, haja vista encontrarem-se em condições de julgamento conjunto. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 14:46:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator